Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701409-03.2020.8.7.0000 AI Agravante JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER Agravado PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora